Tribunal: TJMT
Processo: 0000254-15.2012.8.11.0084
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000254-15.2012.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MADALENA HOFFMANN ZIMMER BAUMANN - CPF: 662.555.629-72 (APELANTE), MUNICIPIO DE APIACAS - CNPJ: 01.321.850/0001-54 (APELADO), MUNICIPIO DE APIACAS - CNPJ: 01.321.850/0001-54 (REPRESENTANTE), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), HUGO LEON SILVEIRA - CPF: 070.331.559-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO, PREVISTA NO ARTIGO 86, § 2o, 3o E 4o DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No. 10/2008 - “QUINTOS” - INCORPORAÇÃO DE "QUINTOS" - SUPRESSÃO - ILEGALIDADE - DIREITO GARANTIDO POR LEI - IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. APELO PROVIDO.

1. Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial é devida retribuição, na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício, até o limite de 5 (cinco) anos, que por se tratar de vantagem pessoal, integra a própria remuneração.

2. Os servidores que exerceram funções comissionadas na vigência do art. 86 da Lei Complementar Municipal n. 010/2008, antes da revogação pela Lei Complementar Municipal n.082/2013, fazem jus à incorporação da vantagem, em observância ao direito adquirido e a irredutibilidade salarial.

3. Recurso conhecido e provido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MADALENA HOFFMANN ZIMMER BAUMANN
contra a sentença (Id. 2147951 e 2147952) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, que, nos autos da Ação Reclamatória Trabalhista ajuizada contra o
Município de Apiacás
, julgou improcedente ao pedido contido na inicial, que visava a incorporação de verba de gratificação decorrente da função de assessoramento, com fulcro no art. 86 da Lei Complementar Municipal 010/2008.

Condenou, ainda, a Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 3o, I e 4o, III, do Código de Processo Civil.

A Apelante, em suas razões recursais (Ids. 2147953, 2147954, 2147955 , 2147956 e 2147957) afirma que em 2001 tomou posse do cargo de auxiliar contábil por meio de concurso público e que, no mesmo ano, foi nomeada ao cargo comissionado de assessora contábil pela prefeita da época, percebendo remuneração mensal de R$ 2.811,37 (dois mil oitocentos e onze reais e trinta e sete centavos), sendo R$ 891,37(oitocentos e noventa e um reais e trinta e sete centavos) de salário base do concurso público e R$ 1.920,00 (um mil novecentos e vinte reais) referente ao cargo de assessoramento.

Sustenta que o art. 86 da Lei Complementar Municipal 010/2008 determina a incorporação da gratificação por desempenho de função de assessoria à remuneração do servidor e integra o provento de aposentadoria, na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício na função de direção, chefia e assessoramento, até o limite de 5 (cinco) quintos.

Assim, requer a reforma da sentença a fim de que se proceda à incorporação da gratificação por desempenho de função de assessoria, equivalente a 5/5 (cinco quintos) conforme previsto no Estatuto do Servidor Público Municipal.

Instado a se manifestar, o Apelado apresentou contrarrazões (Ids. 2147969 e 2147970), pugnando pelo desprovimento do apelo.

Não consta parecer ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MADALENA HOFFMANN ZIMMER BAUMANN
contra a sentença (Id. 2147951 e 2147952) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, que, nos autos da Ação Reclamatória Trabalhista ajuizada contra o
Município de Apiacás
, julgou improcedente ao pedido contido na inicial, que visava a incorporação de verba de gratificação decorrente da função de assessoramento, com fulcro no art. 86 da Lei Complementar Municipal 010/2008.

Registro, desde já, que a questão é singular ao Município de Apiacás, já que a insurgência é condicionada aos termos existentes na legislação mencionada no relatório.

Pois bem. Como já apontado
, toda a discussão se volta aos termos expostos na Lei Complementar Municipal 010/2008,
que

concedia aos servidores públicos efetivos a incorporação à remuneração da gratificação pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento.

A Lei Complementar Municipal no. 010/2008 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Apiacás/MT, em seu artigo 86, concedia aos servidores públicos efetivos a incorporação à remuneração da gratificação pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cujo benefício foi revogado em 19.03.13 pela Lei Complementar no 082/2013:

Eis a redação originária do dispositivo, verbis:

[...]
Art. 86. Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial é devida retribuição pelo seu exercício.

§1o. Lei Municipal específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão de que trata o inciso I do art. 22.

§2o.
A gratificação prevista neste artigo incorpora-se à remuneração do servidor e integra o provento de aposentadoria, na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício na função de direção, chefia ou assessoramento, até o limite de 5 (cinco) quintos.

§3o. Quanto mais de uma função houver sido desempenhada no período de um ano, a importância a ser incorporada terá como base de cálculo a função exercida por maior tempo.

§4o. Ocorrendo o exercício de função de nível mais elevado, por período de 12 (doze) meses, após a incorporação da fração de 5/5 (cinco quintos), poderá haver a atualização progressiva das parcelas já incorporadas, observando o disposto no parágrafo anterior.

A disposição normativa alhures estabelecia vantagem pecuniária em favor dos servidores municipais que exercessem cargos de direção, chefia ou assessoramento, prevendo o acréscimo de uma gratificação, na proporção de 1/5 (um quinto), por ano de exercício na função, restrito ao limite máximo de 5/5 (cinco quintos).

A par disso, os servidores que exercessem temporariamente cargos de confiança incorporariam à remuneração a proporção da verba conforme o tempo de desempenho do cargo.

A Apelante afirma que em 2009 o chefe do executivo municipal ao assumir a gestão, suprimiu referida verba, acarretando redutibilidade dos seus vencimentos.

De fato é o que se constata dos autos.

Os documentos demonstram que a Apelante recebeu a retribuição pelo exercício de função gratificada até final do ano de 2008, quando, então, a verba lhes foi suprimida.

A questão agora é aquilatar se a supressão é legal ou não.

A incorporação de quintos, pagos em virtude do exercício de cargos em comissão e funções gratificadas, constitui direito subjetivo do servidor municipal, por determinação expressa da lei, quando cumpridos os requisitos do corpo normativo.

A incorporação, portanto, vantagem pessoal, integra a própria remuneração. Assim, aqueles servidores que quando da vigência do art. 86 da LCM 010/2008, exercessem funções comissionados na forma exigida pela lei autorizativa, teriam direito ao acréscimo pecuniário.

Ocorre que em 19.03.13 a Lei Complementar no 082/2013, revogou o dispositivo estatutário (art. 86) que assegurava a gratificação, de modo que a partir de então, a gratificação restou extinta.

Nesse quadro normativo,
é certo que a LCM 082/2013, apenas extinguiu o direito à incorporação das parcelas supervenientes, ou seja, em relação àqueles servidores que não haviam completado o interstício legal ou daqueles que a partir de então passassem a exercer funções gratificadas, já que não haveria mais previsão legal nesse sentido.

Agora,
em relação aos servidores que vinham percebendo regularmente as parcelas por já ter completado as condições legais, o direito, por evidente, deveria ser-lhes preservado
.

A irretroatividade da lei é princípio geral do ordenamento jurídico brasileiro, cuja finalidade é preservar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, em homenagem ao postulado da segurança jurídica.

Logo, é imperativa a incorporação de quintos aos vencimentos de servidores públicos municipais de Apiacás que tivessem cumprido os pressupostos normativos até 19.03.13, data em que a norma autorizadora da incorporação das parcelas remuneratórias foi expressamente revogada, quando, então o direito foi suprimido expressamente.

Assim,
todos os servidores que até 19.03.13, exerciam funções comissionadas nos moldes do §§ 2o, 3o e 4o do art. 86 da Lei Complementar Municipal n. 010/08, fazem jus à incorporação da verba na remuneração, em obediência à irredutibilidade salarial.

É sabido que a garantia de preservação do direito adquirido, prevista no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, assegura ao seu titular também a faculdade de exercê-lo.

Mas de exercê-lo sob a configuração com que o direito foi formado e adquirido e no regime jurídico no âmbito do qual se desenvolveu a relação jurídica correspondente, com seus sujeitos ativo e passivo, com as mútuas obrigações e prestações devidas.

Destarte, como assinalado, ao julgar o Recurso Extraordinário no 638115, com repercussão geral reconhecida, em que se questionava a incorporação de “quintos” entre a edição da Lei 9.624/98 e a MP 2.225-45/2001, no âmbito da Administração Federal, o Pretório Excelso, concluiu ser indevida a incorporação dos quintos e décimos decorrentes do exercício da função comissionada, reconhecendo a inconstitucionalidade diante da inequívoca violação, no caso, ao princípio da legalidade.

Todavia, no recurso paradigmático, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de incorporação da benesse até um período limitado (11.11.97), já que a Lei n 9.624/98, apenas transformou as parcelas já incorporadas em VPNI, afastando-a em relação a período subsequente, ou seja, entendeu não ser possível a incorporação de quintos referentes ao período de 08.04.98 a 04.09.01, por violação à legalidade, em razão da extinção da gratificação, cujo restabelecimento somente seria possível por expressa previsão legal, mas por outro lado reconheceu o direito em relação ao período pretérito, como sói a hipótese em mesa.

Logo, como se constata, não há qualquer inconstitucionalidade na percepção da gratificação, e o Pretório não discutiu sobre o tema, tão só limitou o período em que aqueles que cumprissem os requisitos legais fariam jus à incorporação.

Para aclarar a afirmação, transcrevo trecho do voto condutor do Relator Min. Gilmar Mendes, in litteris.

[...]
a MP 2.225/2001 não veio para extinguir definitivamente o direito à incorporação que teria sido revigorado pela Lei 9.624/98, como equivocadamente entenderam alguns órgãos públicos, mas apenas e tão somente para transformar em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI a incorporação das parcelas a que se referem os arts. 3o e 10 da Lei 8.911, de 11 de julho de 1994, e o art. 3o da Lei 9.624, de 2 de abril de 1998.

Como bem explicou a Advocacia-Geral da União, “em verdade, esta (a MP 2.225-45/2001) possui dois objetivos: um, interpretativo, pois o art. 15 da Lei 9.527/97, em seu § 1o, transforma as parcelas já incorporadas em VPNI, mas, em seu § 2o, autoriza que se façam novas concessões para os servidores que, até 11.11.97, tenham cumprido todos os requisitos, ainda que esse reconhecimento somente se dê após essa data, sendo que a redação do novo artigo 62-A da Lei 8.112/90 esclarece que mesmo essas incorporações tardias, lastreadas nos artigos 3o e 10 da Lei 8.911/94 e no artigo 3o da Lei 9.624/98, mas que têm seu período aquisitivo limitado, de qualquer forma, a 11.11.97, também são transformadas em VPNI; o outro, topográfico, para manter consolidadas na Lei 8.112/90 as regras permanentes referentes aos servidores estatutários federais, considerando que as rubricas de VPNI continuarão sendo pagas no futuro a todos os servidores que adquiriram quintos e décimos até 11.11.97”.

Não é outra a situação presente.

Logo, todos os servidores que adquiriram o direito à incorporação dos ‘quintos’ no âmbito da LCM n. 010/2008, até quando da extinção da vantagem (19.03.13) terão esse direito preservado, independente da forma de como será pago, se como gratificação, quão o era, ou na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada- VPNI, como se decidiu no plano federal.

E não há que se falar no caso à aplicação da regra da lei no 9527/97, porquanto, abrange, única e exclusivamente, servidores federais.

Calha, observar, por oportuno, situação análoga a presente, é a referida vivenciada nesta Corte Estadual em relação ao beneficio da incorporação prevista no art. 45 da Lei no 6.614/94, quanto à percepção das vantagens do cargo de maior referência exercido na forma, posteriormente revogado pela Lei 7.299/00, situações que esta Corte Estadual por meio de vários Enunciados Orientantivos, reconheceu o direito daqueles que até a edição da lei revogadora haviam preenchidos os requisitos da mercê.

Sobre o tema, vejamos o entendimento deste Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO, PREVISTA NO ARTIGO 86, § 2o, 3o E 4o DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No. 10/2008 - “ QUINTOS” – ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – VIOLAÇÃO PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PROIBIÇÃO DO ACÚMULO DE ACRÉSCIMOS PECUNIÁRIOS - INOCORRÊNCIA - DISPOSITIVO IMPUGNADO REVOGADO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - ARGUIÇÃO REJEITADA - MÉRITO - INCORPORAÇÃO DE "QUINTOS" - SUPRESSÃO - ILEGALIDADE - DIREITO GARANTIDO POR LEI - IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA - APELO PREJUDICADO. O objetivo da arguição de inconstitucionalidade é remover, afastar a aplicação da norma dita inconstitucional do ordenamento jurídico, logo, se no momento da propositura da ação, o dispositivo legal não mais integrava o ordenamento jurídico, é evidente a ausência do interesse de agir, porquanto inviável a declaração de inconstitucionalidade de norma já revogada.

Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial é devida retribuição, na proporção de 1/5 [um quinto] por ano de exercício, até o limite de 5[cinco] anos, que por se tratar de vantagem pessoal, integra a própria remuneração. Os servidores que exerceram funções comissionadas na vigência do art. 86 da Lei Complementar Municipal n. 010/2008, antes da revogação pela Lei Complementar Municipal n.082/2013, fazem jus à incorporação da vantagem, em observância ao direito adquirido e a irredutibilidade salarial. Arguição de Inconstitucionalidade rejeita.

Sentença ratificada em remessa necessária.

Apelo prejudicado.

(RAC 164436/2015. TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues. Julgado em 11/07/2017.)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, a fim de determinar a aplicação dos §§ 2o, 3o e 4o da LCM 10/2008.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021